Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-49.2023.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002710-49.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIANA CORTINA ZANELLA - CPF: 030.504.519-98 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RECUPERAÇÃO DA ÁREA. PROVA DE REGULARIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pela 2a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou improcedente a Ação Civil Pública Ambiental com pedido de reparação por dano moral difuso, em virtude do desmatamento ilegal realizado em imóvel rural. O Juízo a quo entendeu que a parte requerida havia regularizado a área degradada, comprovando a recuperação total da vegetação e a inexistência de passivo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A principal questão em discussão consiste em saber se a decisão que julgou improcedente a ação, considerando a regularização do imóvel e a recuperação da área degradada, é válida, ou se houve cerceamento de defesa ao não proceder com a intimação para apresentar impugnação a contestação, tão pouco a permitir à parte apelante a produção de provas adicionais.

III. Razões de decidir

3. O juiz de primeiro grau proferiu sentença antecipada sem oportunizar ao Ministério Público a apresentação de impugnação ou a produção de provas, o que configura cerceamento de defesa, em afronta ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

4.
Não se revela admissível que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, restrinja o direito da parte que busca comprovar o fato constitutivo de seu direito
.

5. A sentença foi proferida com base em argumentos, fundamentos e documentos novos apresentados na Contestação, dos quais a parte autora não teve conhecimento prévio, sendo, assim, impossibilitada de exercer o direito de contraditar..

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte, para que seja anulada a sentença de primeiro grau, com a determinação de nova análise do caso, assegurando à parte apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento
:
“A ausência de oportunidade para impugnação e a produção de provas caracteriza cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 12.651/2012, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 00007356320108110046, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso no. 1002710-49.2023.8.11.0046, julgou improcedente a pretensão (id. 251132236).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que
“sem remeter os autos ao autor para manifestação quanto a contestação apresentada, o Juízo proferiu sentença julgando improcedente os pedidos iniciais”.

No mérito, assevera que a recuperação integral da área degradada não exime a responsabilidade do degradado pela indenização do dano ambiental.

Aduz que
“o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais tendo em vista o uso não autorizado do solo, levando ao desmatamento ilegal de 53,0439 hectares de vegetação nativa tipologia cerrao em área objeto de especial preservação, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada”.

Alega
que constatada a degradação ambiental deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, de sofrimento e de abalo à comunidade.

Requer o provimento do recurso para reforma à decisão e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos a obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento dano moral coletivo.

Contrarrazões, id. 251132239.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou para que
“seja

declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o autor seja devidamente intimado para se manifestar sobre os fatos e documentos apresentados pelo Recorrido”
, id. 254924665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso no. 1002710-49.2023.8.11.0046, julgou improcedente a pretensão (id. 251132236).

Colhe-se dos autos que demanda coletiva foi proposta em razão do desmatamento a corte raso ilegal de 53,0439 ha, de vegetação nativa na tipologia Cerrado fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente ocorridos no imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida VI” localizado no município de Nova Lacerda/MT.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...]
É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito, passo a
análise do mérito
, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

A pretensão deduzida pelo autor não merece acolhimento, senão vejamos.

No caso em comento, o autor não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou qualquer prova de materialidade e autoria capazes de fundamentar tal ação civil pública.

De proêmio necessário ressaltar que ficou demonstrado nos autos que a requerida recompôs o dano ambiental, sendo tal ação ajuizada sem se atentar para a realidade fática sobre a regularização do imóvel na seara administrativa.

O auto de infração ambiental não pode ser considerado como único critério para a propositura de ação civil pública, sobretudo se não houver decisão terminativa irrecorrível nos autos administrativos.

Registre-se que em sede administrativa não foi ouvida nenhum dos sócios ou administradores da empresa.

Pontua-se ainda que não foi instaurado nenhum procedimento investigativo prévio por parte do Ministério Público para melhora apurar os fatos e identificar seus supostos autores.

A penalidade administrativa deve obedecer a teoria da culpabilidade, devendo ser a conduta cometida pelo transgressor, com elemento subjetivo e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não ficou demonstrado nos autos.

Ainda, a ré juntou aos autos documentos que comprovam a legal situação do referido imóvel como CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL sem passivo ambiental (ID. 154071737), crédito de reposição florestal (ID. 154072592), bem como já houve desembargo da área objeto da ação (ID. 154072591) e autorização de funcionamento rural (ID. 154071726 – fls. 9).

Assim, havendo a recuperação total de área, descabida a intervenção por meio da condenação do réu a obrigação de fazer, devendo prevalecer o relatório técnico, pois devidamente analisadas as peculiaridades do caso.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –
RECUPERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A comprovação de dano ambiental provocado pelo desmatamento sem autorização do órgão competente e em área de preservação permanente é passível de reparação, à luz da responsabilidade civil objetiva.
Na hipótese, ficou constatado em perícia judicial, que houve processo natural de regeneração da área, tornando inócua a condenação do réu a pretensão de condenação ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação dos dan
os. (TJ-MT - APL: 00007356320108110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2018)
grifos nosso
”.

Ademais, no que tange ao dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Em outras palavras, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental.

Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PECUÁRIA EXTENSIVA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DA ATIVIDADE RURAL –
INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1 – A obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, autoriza o exercício da atividade rural. 2 –
A caracterização do dano moral, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental tenha gerado repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de indenização pecuniária.
3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada. Apelação: 0003082-59.2015.8.11.0025, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 22/11/2022
grifos nosso
”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRAMENTO COM RESÍDUOS ORIUNDOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CONDENAÇÃO REPARAÇAO DOS DANOS MATERIAIS –
RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO
. 1-É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 2 -
Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitad
a. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 3-Recurso desprovido. (N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021
grifos nosso
”.

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em obrigação de promover qualquer espécie de reparação de natureza indenizatória a coletividade, visto que tal área encontra-se em situação regular conforme fundamentado acima.

Diante do contexto do presente feito, resta evidenciado que a conduta do requerido não apresenta nenhuma situação fática excepcional, com a finalidade de provocar grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, em especialmente, a comunidade municipal ou mesmo estadual.

Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão
, nos termos do art. 487, I, CPC. [...]”

O apelante sustenta
a nulidade da sentença e o cerceamento de defesa, ao argumento de que, o Magistrado de origem procedeu com o julgamento de forma ‘antecipada e abrupta’, logo após a apresentação da contestação o mérito foi julgado, sem qualquer intimação para apresentar impugnação, tão pouco para produção de provas.

- Da Preliminar De Nulidade da Sentença - Cerceamento.

Como retro mencionado, alega o recorrente que o Magistrado a quo realizou o julgamento do mérito de forma antecipada, logo após a contestação, sem observar as regras processuais.

Extrai-se dos autos que a parte requerida apresentou contestação acompanhada de vasta documentação. Contudo, sem que houvesse intimação para impugnação, o Juiz de origem proferiu sentença, fundamentando-se na alegação de que a documentação apresentada pela parte requerida comprovaria a recuperação integral da área degradada e a regularização do imóvel, além de sustentar a inexistência de passivo ambiental.

Eis o trecho da decisão recorrida:
“o autor não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou qualquer prova de materialidade e autoria capazes de fundamentar tal ação civil pública”.

Não se revela admissível que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, restrinja o direito da parte que busca comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Essa vedação se torna ainda mais evidente quando o julgador profere decisão em manifesta dissonância com o requerido pela parte interessada, como se observa no caso em apreço.

O pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar de cerceamento de defesa, comporta provimento, eis que não foi oportunizado ao
Parquet
se manifestar em relação a inexistência de dano ambiental causado pelos Requeridos, e, e contrapor-se aos novos documentos juntados pelos Apelados na Contestação.

O art. 5o, LV, da CF/88, traz garantias constitucionais que regem o devido processo legal, consolidados na ampla defesa e no contraditório, estabelecendo que:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A ampla defesa define-se como o direito atribuído à parte de utilizar-se de todos os meios de prova em direito admitidos (documental, testemunhal, pericial etc), caracterizando-se o cerceamento de defesa todo e qualquer ato que obsta o seu exercício.

Nesse sentido, não sendo oportunizada às partes se manifestarem quanto aos atos processuais, resta violado o tratamento igualitário que a elas deveria ser dispensado.

Quanto a ausência de determinação de intimação do apelante para apresentar sua impugnação, cumpre sustentar que, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

No caso, em nenhum momento o autor, ora apelante, foi intimado para apresentação de réplica, bem como para se opor as teses defensivas e documentos juntados com a contestação.

Houve a juntada de vários documentos à peça contestatória, sendo indispensável, portanto, a intimação da parte autora, ora Apelante, para que pudesse impugná-los.

Outrossim, tais documentos foram admitidos como meio de prova conforme a fundamentação da sentença, que acabou por julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, causando prejuízo ao autor.

Com efeito, não há o que se atenuar a atuação do litigante no processo, vez que essa conduta é adversa ao comando emergente da norma constitucional.

Deve-se levar em consideração o princípio do livre convencimento motivado, no qual ao Magistrado, como destinatário da prova, convencido das informações existentes nos autos, é facultado o indeferimento da produção de provas ineficazes ou protelatórias ou o julgamento antecipado do feito (art. 370 e 371 do CPC).

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Contudo, trazendo a Contestação, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, bem como juntados documentos hábeis a influenciar na solução da lide, indispensável é a intimação da demandante/recorrente para apresentação de Impugnação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, em que pese tenham os Requeridos apresentado CAR - Cadastro Ambiental Rural sem passivo ambiental, crédito de reposição florestal, entre outros, relativos às supostas regularidades de suas atividades no âmbito ambiental, é imprescindível a abertura de prazo para apresentação de réplica à Contestação, assim como deve ser oportunizado o requerimento de provas pela parte contrária, conforme prescreve o art. 437 do CPC, in verbis:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2o Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. ”

Partindo dessas premissas, não cabia ao Magistrado a quo proferir o julgamento antecipado da lide, pela procedência ou improcedência, sem conceder ao Apelante a oportunidade de impugnar os fatos e os fundamentos jurídicos apresentados pelos Apelados na Contestação, bem como cercear o seu direito de manifestar sobre os novos documentos juntados pela parte ré.

Houve na hipótese, afronta ao contraditório, na medida em que se impossibilitou a parte autora em ter ciência do curso processual, bem como de influenciar em sua conclusão, tendo sido proferida sentença com base em argumentos, fundamentos e documentos novos lançados na Contestação, dos quais foi impossibilitada de contraditar.

Desse modo, o reconhecimento do cerceamento de defesa do Apelante é medida que se impõe, devendo ser cassada a sentença a fim de sanar tal irregularidade.

Nesse sentido, colaciono julgado desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - ERROR IN PROCEDENDO – PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausente intimação da parte autora para impugnar a contestação, é inegável o prejuízo suportado, pois não teve a oportunidade de refutar as teses e os documentos apresentados pela defesa da parte ré. 2. Situação apresentada que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir de sua incidência. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido. (N.U 1008788-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)” (Destaquei)

Assim, sopesando o prejuízo padecido pela parte autora, ora Apelante, que deixou de ser intimada a apresentar sua Impugnação à Contestação, mesmo diante da apresentação de novos documentos pelo réu, utilizados como meio de prova segundo a fundamentação da sentença, deve ser reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER

a preliminar d cerceamento de defesa
, para determinar a anulação da sentença singular e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, restando prejudicada, assim, a análise das demais insurgências apresentadas pelo Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024